Tribunal: TJMT
Processo: 1017918-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017918-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CISSA MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 067.688.605-18 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1017918-53.2019.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(s):

CISSA MARIA SANTOS DA SILVA-

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATOS EM CONTESTAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CONTRATOS JUNTADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de contratos de abertura de conta salário e corrente e de produtos e serviços, devidamente assinados, sem impugnação especifica, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 211,91) bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela

dos pedidos formulados por
CISSA MARIA SANTOS DA SILVA
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A
para
DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide,
bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, alegando ausência de ato ilícito ante a comprovação da contratação e inadimplemento da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada dos contratos: a) Proposta de abertura de conta salário, datado de 17/09/2108, constando a conta n. 20907-7, da agência 6879, instrui; b) Proposta de abertura de conta Universal Itaú e contratação de serviços de pessoa física, datado de 17/09/2018, constando a conta n. 20907-7, da agência 6879, ambos devidamente assinados pela parte promovente, instruído com cópia da RG e c) Proposta de contratação de produtos e serviços, datado de 17/09/2018 (Id. 44141994), os quais não foram valorados na sentença do juízo
a quo
.

Entretanto, os contratos foram apresentados pela parte promovida em contestação (Id. 44141994) e a parte promovente não apresentou impugnação à contestação e, nas contrarrazões não fez impugnação especifica dos contratos apresentados pela parte promovida.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, ora Recorrente, juntou com a contestação os contratos: a) Proposta de abertura de conta salário, datado de 17/09/2108, constando a conta n. 20907-7, da agência 6879; b) Proposta de abertura de conta Universal Itaú e contratação de serviços de pessoa física, datado de 17/09/2018, constando a conta n. 20907-7, da agência 6879, ambos devidamente assinados pela parte promovente, instruído com cópia da RG e c) Proposta de contratação de produtos e serviços, dado de 17/09/2018 (Id. 44141994), sendo que as assinaturas são idênticas aos documentos juntados com a inicial, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, a parte promovente sequer impugnou os contratos juntados em contestação pela parte promovida, e, em contrarrazões, não fez impugnação específica dos contratos apresentados pela parte promovida, limitando-se a alegar a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada dos contratos devidamente assinados pela parte promovente, com assinaturas idênticas aos documentos juntados com a inicial, os quais sequer foram impugnados, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrente.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020